Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-23.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014906-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE - CPF: 045.747.271-52 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1014906-23.2022.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE

RECORRIDOS: CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMORA NA REESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DE SERVIÇOS HÍDRICOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
CONHECIDO E DESPROVIDO
. RECURSO DE
CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de água responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causados pelo rompimento de tubulação com invasão em imóvel residencial, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrentes da demora injustificada no reestabelecimento dos serviços aquáticos.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

1.1.

Ausência de conduta ilícita

1.2.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

1.3.

Combate ao valor indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente
CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE.

2.1. Pleiteia majoração dos danos morais

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

1.1.
Afirma a inexistência dos danos morais, sob o argumento de que foi feito o reparo da tubulação externa e não há prova da culpa da empresa recorrente pelo vazamento aquático.

Com efeito, ficou
comprovada a falha dos serviços prestados, ante a demora no reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, de aproximadamente 4 (quatro) dias, no reparo do fornecimento de serviços aquáticos na residência da parte recorrida, abastece a unidade consumidora da parte recorrida e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
Das razões recursais da parte recorrente
CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE.

2.2.
Pleiteia majoração dos danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso do

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023